Tribunal: TJDFT
Processo: 0751958-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751958-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleyton Rodrigues da Costa em face da r. decisão (ID 180080294, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de 99 Tecnologia Ltda e Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é o cadastramento do recorrente nas plataformas gerenciadas pelas Rés. Alega que a negativa das Agravadas de credenciá-lo nas respectivas plataformas de transporte é ilegal, por ausência de justa causa, uma vez que o fundamento da restrição inexiste, dado não ser portador de antecedentes criminais. Aduz que, a despeito de figurar como réu em ações penais, inexiste contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Portanto, pontua que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, extensível às relações privadas, não pode ser impedido de atuar como motorista parceiro das Agravadas, com fundamento em motivo inexistente. Requer antecipação da tutela recursal para que seja debloqueado o seu perfil de motorista. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Pela disciplina da Lei n.o 5.691/2016, que regulamenta a prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, além da obtenção de autorização - Certificado Anual de Autorização – CAA - expedido pela unidade gestora da SEMOB, o motorista deve apresentar Certidão de Nada Consta Criminal expedida pelo Distribuidor Criminal do Distrito Federal e, se for o caso, também do Estado em que for residente (art. 4o, IV). Importante consignar que a relação jurídica mantida entre as partes é de cunho eminentemente civil, com direitos e obrigações contratualmente impostas a ambas, não se caracteriza como relação de consumo e o motorista atua na condição de trabalhador autônomo, transportando os usuários cadastrados no aplicativo, atendidas determinadas condições previamente estipuladas pelas plataformas. Em julgamento de Conflito de Competência, o c. Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar no tocante à natureza jurídica desse tipo de relação: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. 2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil. 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. 4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual. (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019)” (grifou-se) Este eg. Tribunal, inclusive, já decidiu que, por se tratar “de relação civil e, portanto, é regida pela autonomia da vontade e liberdade de contratação, possível o descadastramento imotivado e sem comunicação prévia ao motorista.”. Ressaltou que “diante dos princípios mencionados, não há como o Poder Judiciário impor que a empresa permaneça contratando os serviços do motorista parceiro, quando não mais lhe interessa manter o motorista em sua plataforma.” (Acórdão 1436827, 07131698220218070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, em consulta ao sistema informatizado de processos deste Tribunal, observa-se que, nos autos do processo no 07162398520228070005, foi juntado Laudo de Exame Psiquiátrico do IML/DF, datado de 23/6/2023, atestando ser o recorrente portador de doença mental; nos autos no 2023000057102, foi juntada a Folha de Antecedentes Criminais do recorrente, expedida pela Polícia Federal, indicando duas incidências (ID 17741432); denúncia recebida nos autos da ação penal n.o 0701220-39.2022.8.07.0005, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, porque incurso na prática de condutas descritas nos artigos 5o e 21 da Lei Maria da Penha; e denúncia recebida em 20/4/2022, pela prática de condutas tipificadas na Lei Maria da Penha, autos n.o 0705807-07.2022.8.07.0005, em trâmite 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, entre outras passagens. Assim, como bem destacado na decisão impugnada, “a recusa no cadastro não se deu por ato absolutamente imotivado, mas da existência de processos criminais em nome do autor, o que viola os termos e condições de uso da plataforma, aferidos previamente pela ré.” (ID 180080294). Prematuro, portanto, afirmar, num juízo perfunctório, que o recorrente preenche os requisitos para ingresso nas plataformas de transporte operadas pelas Agravadas. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator